Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BANCO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Na hipótese, no que se refere à transferência da propriedade do veículo e à baixa do gravame do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”).
3. Matéria referente à majoração da multa não foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento; indevida inovação recursal, tal impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT.